Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718871-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADA: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI DESPACHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acordão impugnado diverge da jurisprudência da Corte Superior, bem como salienta que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Sustenta ainda, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB-DF 13.398, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20159309. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018